Tribunal: CARF
Processo: 15586.720602/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720602/2013-43
ACÓRDÃO
1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R&S TELECOMUNICACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
As hipóteses de arbitramento são claramente enumeradas por lei (artigo
47 da Lei no 8.981 de 1995), e, logo, impassíveis de juízo de conveniência
por parte da autoridade fiscal.

ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
105.452, proferido em 11 de Março de 2020, pela 15a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Vitória -ES elaborou o Termo de Verificação de Infração em face da
Contribuinte no dia 30/agosto/2013, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 204/210):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
(...)
1 - INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos artigos 904, 905, 910, 911, 926, 927 e 928 do Decreto n°
3.000, de 2610311999- Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em
atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPF-F) n°
0720100-2013.00354, executou-se o procedimento fiscal em face da pessoa
jurídica R & S TELECOMUNICAÇÕES — EIRELI - ME, CNPJ 10.208.532/0001-72.
O procedimento fiscal teve por escopo a verificação da regularidade fiscal do
contribuinte em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos fatos geradores
ocorridos nos anos-calendários de 2010 e 2011.
O contribuinte optou pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, no período de 17/07/2008 a 31/08/2011. Todavia, o
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
3
procedimento de auditoria fiscal identificou infração à legislação tributária e
promoveu a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de
01/01/2011. Como consequência, o regime de tributação utilizado na apuração
das infrações foi o do LUCRO ARBITRADO, para o ano-calendário 2011. Haja visto
o regime de tributação assumido, foram lançados de forma reflexa as
contribuições de PIS e COFINS devidas sobre a base de cálculo não declarada.
Em consequência do procedimento fiscal instaurado, foi apurado o crédito
tributário através da lavratura de Auto de Infração no montante de R$ 944.277,56
(novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e
seis centavos) conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário.
2- MOTIVAÇÃO
A seleção deste contribuinte para ação fiscal foi baseada na incompatibilidade
entre os valores de receita bruta informados na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os informados na Declaração de
Imposto de Renda retido na Fonte (DIRF) de seus clientes, bem como nos tributos
apurados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) e nos
recolhimentos realizados através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) e Documento de Arrecadação do Simples (DAS).
(...)
7. DAS INFRAÇÕES APURADAS
7.1 — Receita Bruta na Prestação de Serviços em Geral
O contribuinte apresentou, para o ano-calendário de 2011, DASN Número da
Declaração 102085322011001 (período de 01/2011 a 08/2011) com Receita bruta
no valor total de R$ 624.990,00 (seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e
noventa reais). Apresentou DCTF para as competências 10/2011 e 11/2011 cujos
valores de débitos declarados (apenas para os tributos COFINS e PIS) permitem
deduzir uma receita bruta no valor total de R$ 208.547,04 (duzentos e oito mil
quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).
Contudo, na contabilidade apresentada pelo contribuinte (livro diário ano 2011),
o mesmo escritura na conta 63001 — SERVIÇOS PRESTADOS o valor anual de R$
3.386.602,16 (Três milhões trezentos e oitenta e seis mil seiscentos e dois reais e
dezesseis centavos) a título de receita de serviços no ano de 2011. O mesmo valor
encontra-se explicitado no balancete analítico apresentado pelo contribuinte.
Estes valores constituem-se na receita bruta contabilizada. Assim sendo, verifica-
se divergência entre a Receita Bruta Contabilizada e a Receita Bruta utilizada
como base de cálculo do tributo Declarado em DCTF e DASN.
(...)
9. DA MULTA DE OFÍCIO
Adotou-se a multa de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o IRPJ e
CSLL„ como previsto no art. 957, inciso II do Decreto n° 3.000 — RIR/99, abaixo:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
4
(...)
12. CONCLUSÃO
Encerra-se nesta data o procedimento fiscal levado a efeito no contribuinte R & S
TELECOMUNICAÇÕES — EIRELI - ME, CNPJ 10.208.532/0001-72.
Foram examinados os fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2010 e 2011
referentes ao Simples Nacional, IRPJ e CSLL.
Constataram-se as irregularidades mencionadas neste Termo, nos demonstrativos
de descrição dos fatos e enquadramento legal e nos documentos que serviram de
prova, sendo todos esses elementos partes integrantes e indissociáveis dos Autos
de Infração lavrados.
Da lavratura dos Autos de Infração resultou o crédito tributário no montante de
R$ 944.277,56 (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e sete
reais e cinquenta e seis centavos), discriminado no Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo.
(...)”.
Ato Contínuo, a DRF de Vitória- ES lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica no dia 30/agosto/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 212/227:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, — conforme Termo de
Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
5
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Vitória- ES lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 30/agosto/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 228/241:
“Auto de Infração
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
6
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
7
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Vitória- ES lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 30/agosto/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
242/247:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n°
9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art.
29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
8
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Vitória- ES lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 30/agosto/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 248/254:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
9
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 90 da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 20, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 30, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Vitória- ES confeccionou o TERMO DE ENCERRAMENTO no dia
30/agosto/2013 em face da R&S TELECOMUNICACOES EIRELI- ME (e-fl. 255), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento. fiscal levado a efeito no sujeito passivo
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas a IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA,
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL e CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,
sendo constatada(s) a(s)irregularidade(s) mencionada(s) no(s) demonstrativo(s)
de descrição dos fatos e enquadramento legal.
O presente procedimento resultou na constituição do crédito tributário descrito
abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$ 570.533,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$ 179.368,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 160.230,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 34.145,20

R$ 944.277,56
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Alegou a Impugnante que o auto de infração, sob pena de nulidade, deve informar
o prazo de pagamento do crédito tributário constituído, contudo, o mesmo traz em seu corpo
apenas advertências de prazos relativos às reduções das multas.
Aduziu que o auto de infração, não apresenta ainda outro requisito indispensável
para sua validade, qual seja, a completa, precisa e direta descrição do fato constatado pela
autoridade fiscal no uso de suas atribuições, como mostra a disposição específica, o art. 10, III, do
Decreto n.° 70.235/723, o qual, como era de se esperar, deve ser interpretado em consonância
com a norma geral prevista no art. 20 da Lei n.° 9.784/99.
Asseverou que a empresa restou prejudicada pela atuação de profissional contábil
que, a despeito de receber os honorários ajustados, bem assim todos os documentos emitidos,
não se encarregou do necessário registro, acabando por emitir declaração de inatividade
equivocada.
Pontuou que a utilização do instituto do lucro arbitrado somente tem sentido
quando não acessível, por impossibilidade absoluta, a apuração daquele tido como real. Destacou
ainda, que a despeito da falha de sua escrita, em momento algum foi indagada a impugnante
acerca do seu lucro real, o qual poderia ser levantado, inclusive, através de simples extratos
bancários, em busca de uma base de cálculo adequada, direta e justa em relação ao que, ao fim,
possa ser tido como realmente devido, conforme resta presente no art. 530, I, II, "a", "h" e III, do
Decreto n.o 3.000/2009.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
11
Ressaltou que o auto sequer apontou qual o percentual que adotou para o cálculo
da receita bruta, em que pese existir vinculação específica para tanto na disciplina do art. 530, já
transcrito, em sua conjunção com o art. 519, ambos do Decreto n.o 3.000/2009.
Ponderou que a Constituição Federal, impede que seja instituído tributo com efeito
de confisco, art. 150, IV e muito menos se poderá admitir esse efeito em relação a obrigações
tributáveis acessórias, CTN, art. 113, § 2°.

Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja declarada a completa
insubsistência do Auto de Infração, com o consequente arquivamento definitivo do processo
administrativo.
Pugnou ainda, subsidiariamente que seja acolhido parcialmente o auto debatido
com a adequação do auto as ponderações levantadas, em especial quanto aos créditos
desconsiderados no cálculo da contribuição devida, bem como em relação a multa estabelecida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-105.452- DRJ/RPO

A DRJ analisou as impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
375/388).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 406/421), destacando, em síntese, que:
“EXCELENTÍSSIMO (a) SENHOR (a) PRESIDENTE DA 1a (PRIMEIRA) SEÇÃO DE
JULGAMENTO - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF.
Processo n.° 15586.720602/2013-43 (R&S Telecomunicações Eireli)
Acórdão n.° 14-105.452 — 15a Turma da DRJ/RPO.
Sany Delana da Silva, brasileira, divorciada, empresária, CPF n. 052.191.007-26,
residente, bem assim domiciliada na Rua Antônio Santos, n» 104, Maruípe, CEP n»
29043-032, Vitória — ES, na qualidade de responsável legal pela R&S
Telecomunicações Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n»
10.208.532/0001-72, antes sediada na Rua Interventor Santos Neves. Sala n» 12C,
Shopping Zilia, Centro, Fundão — ES, CEP n.2 29.185-000, a qual resta extinta,
vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, não se conformando com os autos
de infração vinculados ao procedimento fiscal em epígrafe, da mesma forma
quanto ao respectivo acórdão de primeira instância apresentar, como de fato
apresenta de forma tempestiva recurso voluntário nos termos do que dispõe o
art. 33 do Decreto n» 70.235/72, pelo que passa a aduzir:
1 - Dos fatos.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
12
Cuidam os autos, aqui em apertada síntese, de processo administrativo fiscal no
qual se constitui crédito tributário sob a perspectiva da omissão de receitas.
Entendeu-se até aqui, dentro do âmbito administrativo, que a pessoa jurídica
acima mencionada teria omitido parte de suas receitas, motivo pelo qual, excluída
do regime especial do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, teve o lucro
arbitrado repercutindo na lavratura de autos de infração relativos a IRPJ. COFINS,
CSLL e PIS.
Essa é a essência do que trata o litígio, porém, a nosso sentir, é crédito tributário
não merece ser consolidado.
2 - Do Direito.
2.1 - Preliminar - Nulidade dos autos de infração.
Nas defesas apresentadas em cada um dos autos de infração, alegou-se que todos
eram ineptos, haja vista a ausência de descrição do prazo de pagamento, o que
não se confunde com disponibilidade de desconto, bem como a descrição do fato
constatado, sendo isso relegado a anexo.
Neles foi dito:
(...)
A decisão questionada, em texto sem especificidades no que tange ao caso
concreto, limitou-se a afastar a alegação, em primeiro plano ao afirmar que não
há motivo para a declaração de nulidade, em segundo sob a ideia que isso só
ocorreria se fosse impossível a correção e por fim ao entender que todos os
requisitos de validade dos autos estão presente.
Ao abordar o caso em comento, de início debruçando-se sobre o prazo de
pagamento, adicionou que a suficiência de instruções permitiu a apresentação
das impugnações, não sendo usada a possibilidade de quitação, ademais, quanto
a descrição dos fatos, ao se fazer menção ao anexo, demonstra-se conhecimento
dele.
Na prática, tenta a autoridade traduzir que as falhas apontadas seriam questões
menores, de excesso de formalismo. A pensar assim, sob a perspectiva da
ausência de prejuízo, têm-se que a autoridade julgadora afastou-se do previsto na
legislação, como se o formato do documento fosse irrelevante, o que não é
aceitável na medida em que não se trata de modelo sugerido, mas de pressuposto
de natureza legal. Aceitar a decisão adotada na hipótese, significa admitir que a
autoridade administrativa ostenta poder, sob o prisma da conveniência, de
ultrapassar disposição legal, o que, mais à frente, nesse mesmo recurso será
abordado, não foi levado a efeito por ela no que toca ao percentual de multa
adotado.
Diante desse cenário, firme nas expressas disposições do art. art. 10. III e 11, II, do
Decreto n. 70.235/72, o primeiro complementado pelo art. 20 da Lei n. 9.784/99,
em sede de preliminar, requer a Vossa Senhoria seja reconhecida a nulidade dos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
13
autos de infração na forma do que precocemente postulado em cada impugnação
administrativa e aqui ratificado.
2.2 - Preliminar - Cerceamento de defesa.
Em cada impugnação prévia foi apresentado requerimento expresso sobre a
produção de prova pericial de natureza contábil, para a qual indicou quesitos. Sob
a mesma percepção, também requereu a produção de prova testemunhal,
apresentando rol completo de testemunhas.
As provas foram postuladas com a direta explicação que, a despeito da exclusão
do regime especial de tributação, há discordância quanto ao total das receitas,
bem como sobre o percentual de lucro arbitrado.
A recorrente se viu obrigada, em curto espaço de tempo, sem contar com
formação profissional na área, a apresentar manifestações sobre cálculos,
documentos e operações de vários exercícios, tendo se proposto a demonstrar de
modo claro, direto e objetivo a realidade daquilo que fora presumido pela
fiscalização. As provas, em tom até questionável, mesmo que viáveis, aplicáveis e
relevantes, não foram realizadas pela autoridade de primeiro grau por já se sentir
ela convencida e muito pior, sob a perspectiva de que era obrigação da recorrente
apresentar seus resultados nos autos, o que é impensável, notadamente quanto
há nítido conteúdo fático e totalmente controvertido. sendo a presunção o fator
decisivo para o estado de coisas enfrentado.
Não se permitiu - dispensando-se por completo o contraditório e a ampla defesa
que, a despeito disso são assegurados pelo art. 52, LV, da Constituição Federal - a
conferência contábil das conclusões da autoridade administrativa, nem se
permitiu a oitiva de uma única testemunha indicada pelo recorrente, ainda que
tenha a certeza de que essa última providência por si só fosse suficiente para o
seu afastamento do processo fiscal, dado ser impensável a perspectiva de lucro
adotada em meio a atividade de prestação de serviços.
Sobre as duras consequências da inobservância destes princípios nos processos
administrativos tributários, caso ora debatido, leciona Lídia Maria Lopes
Rodrigues Ribas:
(...)
E assim se pode concluir que no caso dos autos, a prova atinente a formação do
crédito tributário, sequer pôde ser confrontada, mesmo deixando vestígios
passíveis de análise parcimoniosa.
O livre convencimento do julgador, parece ter passado aqui despercebido, não é
absoluto, mas relativo, dependendo da conjugação das provas disponíveis com
aquelas facultadas as partes interessadas, do contrário, inexistiria um processo
democrático, muito diferente, seria de todo inquisitivo.
Em lição lapidar sobre o tema, o respeitado Ministro Félix Fischer do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.053.043 - RS (2008/0092734-0),
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
14
mesmo lidando com processo penal, trouxe a tona conceitos por demais
relevantes, seja pela situação própria aqui discutida, seja porque certamente o
reconhecimento do crédito tributário diante de alegações de fraude implicará em
futura demanda nessa esfera, assim vejamos:
(...)
Posto isso, requer a V. Exa. em preliminar que seja reconhecido o cerceamento de
defesa imposto a recorrente e, via de consequência, anulado o acórdão da
primeira instância de modo que lhe seja oportunizada a produção das
indispensáveis provas que indicou em tempo oportuno nas suas impugnações.
3 - Mérito.
Corno já alertado, tratam os autos de procedimento fiscal tendente a apuração de
créditos inerentes a IRPJ, COFINS, CSLL e PIS.
Em cada impugnação apresentada, foram apresentadas alegações específicas
sobre os tributos incidentes, mas a decisão oferecida pela primeira instância não
se mostrou pormenorizada, em ato de força, promoveu-se quase que solução
única para todos os pontos relevantes.
A verdade é que, quanto a formação do crédito tributário em si, não se vê da
decisão recorrida efetiva resposta aos argumentos trilhados, na verdade, ela se
limita a ratificar os argumentos dos auditores responsáveis, o que nos força a
ratificá-los, notadamente quando as provas destinadas a lhes infirmar restaram
indeferidas.
E para isso a primeira desconformidade a ser exercida diz respeito ao
procedimento de exclusão do regime tributário especial, o que ocorreu
voluntariamente em agosto de 2011. Entendeu a autoridade julgadora que, diante
da expedição do ADE n.° 60 em 2013, a falta de sua impugnação naquela ocasião
proíbe sua discussão no âmbito do auto de infração.
Ledo engano, em nosso sentir, já que a falta de impugnação da exclusão em
tempo oportuno só pode ser interpretada restritivamente, com efeitos contidos,
não servindo como ponte para outras consequências só apuráveis mediante
procedimento fiscal específico e sob o qual há garantia legal do contraditório.
Assim, como era de se esperar, não se pretendeu, nem se pretende, discute a
exclusão em si, mas seus reflexos em outro ato administrativo, sendo certo que,
ao se admitir hipótese contrária, haveria pré-julgamento tornando inócua a fase
litigiosa do processo fiscal tributário em debate.
Em continuidade, há que se dizer que, quanto aos tributos reclamados de modo
geral, existe fundamentação comum.
E assim, como se disse em tempo anterior, ressoa evidente que o auto de
infração, quando muito, justifica os caminhos percorridos para o arbitramento do
lucro da recorrente, nada tendo de efetivo sobre os motivos que o levaram a ser
lavrado.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
15
De outro lado, ainda que não seja esse o procedimento adequado, de se perceber
que no "termo de verificação de infração" é lançada explicação genérica dando
conta de que a impugnante, no ano-calendário de 2010, ultrapassou o limite legal
que lhe permitia permanecer sob o regime de tributação do Simples Nacional. Diz
ainda que no ano-calendário de 2011, por opção própria, a recorrente solicitou
sua exclusão do regime de tributação em foco no mês de agosto, o que passou a
vigorar de forma efetiva a partir do dia 01 de setembro seguinte.
Nessas condições, a fiscalização promoveu de forma impositiva a exclusão da
recorrente desse regime de tributação com efeitos retroativos a 01 de janeiro de
2011.
Com base nestas afirmações, de forma precedente, algumas ponderações devem
ser levantadas: a) Não foi noticiada qualquer dúvida sobre a legalidade das
atividades desenvolvidas; b) Não foi mencionado diretamente qualquer ato da
recorrente que tenha redundado em deliberada intenção de sonegação fiscal, mas
sim mero descumprimento de possível formalidade legal, sendo acrescentado
aqui que suas receitas foram facilmente detectáveis decorrendo de uma única
fonte pagadora, a qual tudo consignou em Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Parece bem óbvio, inclusive, que o contribuinte que se vê nessas condições não
tem meios, por absoluta impropriedade, de gerar qualquer obstáculo à ação
fiscalizadora das autoridades fazendárias, o que dá crédito as explicações a serem
pautadas.
A recorrente, infelizmente, resta prejudicada pela atuação de profissional contábil
que, a despeito de receber os honorários ajustados, bem assim todos os
documentos emitidos, não se encarregou do necessário registro quanto ao regime
tributário adotado.
A empreendedora que alicerçara o trabalho da recorrente se surpreendeu com as
informações levantadas pelo auditor encarregado, somente não levando a efeito
declaração retificadora, com o pagamento dos consectários lógicos, pela
impossibilidade legal em decorrência da expedição do mandado de procedimento
fiscal.
Estando a declaração original sob procedimento de fiscalização, nada se pode
fazer senão, como reconhecido no termo de constatação, auxiliar o agente estatal
com o fornecimento de elementos hábeis necessários.
Esses fatos, que demonstram desde logo a ausência de má fé, serão discutidos no
palco judicial adequado.
Por sinal, o próprio acórdão recorrido admitiu implicitamente essa conclusão,
tendo afirmado que nada há que conduza ao preposto a configuração de atos
praticados com excesso de poderes ou infração da lei.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
16
Sabe-se, entretanto, que a utilização do instituto do lucro arbitrado somente tem
sentido quando não acessível, por impossibilidade absoluta, á apuração daquele
tido como real.
No caso presente, a despeito da falha de sua escrita, em momento algum foi
indagada a recorrente acerca do seu lucro real, o qual poderia ser levantado,
inclusive, através de simples extratos bancários, em busca de uma base de cálculo
adequada, direta e justa em relação ao que, ao fim, possa ser tido como
realmente devido, conforme resta presente no art. 530, I, II, "a", "b" e III, do
Decreto n. 3.000/2009.
Note-se que os diplomas legais invocados seguem ordem sucessiva, admitindo o
lucro arbitrado apenas quando, em primeiro lugar, o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal.
A recorrente como já reconhecido pelo agente estatal, forneceu toda a
documentação fiscal disponível, não lhe sendo exigida qualquer demonstração
financeira, o que, por certo, não se confunde com livros obrigatórios.
O auto, longe do que se poderia esperar, sequer apontou qual o percentual de
lucro que adotou para incidir sobre a receita bruta, em que pese existir vinculação
específica para tanto na disciplina do art. 530, já transcrito, em sua conjunção
com o art. 519, ambos do Decreto n.-9. 3.000/20092.
No acórdão vergastado, em correção a ausência reclamada, menciona-se o
percentual de 32% (trinta e dois por cento), o qual estaria previsto no art. 532 do
diploma legal em foco, porém, vê-se que nele inexiste o enquadramento
esperado, o que é feito, isso sim, pelo art. 519 da mesma legislação.
O fato de a questão ser esclarecida no acórdão não muda, porém, a certeza de
que o arbitramento só é lícito em ultima ratio, admissível apenas quando outros
meios não estão disponíveis, demais disso, a tardia informação não serve para
preencher o vazio detectado e apontado em sede de impugnação, dado que causa
inegável cerceamento de defesa.
Lado outro, quanto a alíquota da Contribuição para o financiamento da
seguridade social - COFINS está atrelada diretamente a sua receita bruta, porém,
sem desconto de vários itens admitidos pela legislação aplicável, por exemplo. de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços, energia elétrica, leasing, aluguéis de prédio, máquinas e
equipamentos utilizados, art. 3, II, Ill, IV e V da Lei n.2 10.833/20033, observada
aqui a redação vigente à época dos fatos.
Em resposta o acordão deu conta que a apuração do tributo se deu pelo regime
cumulativo, tornando dispensável a observação dos eventuais créditos em
testilha. Só que aqui não aplica a cumulatividade, pois inexiste venda, apenas
prestação de serviços, daí porque válidas as disposições legais antes apontadas, as
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
17
quais decorrem do art. 12 Lei n.2 10.833/2003, na sua redação anterior, o qual
consagra o método "base contra base".
Aliás, os itens mencionados, aqui lembrados por amostragem, estão em rol que
não é exaustivo, mas apenas exemplificativo nas disposições legais aplicáveis,
existindo precedente judicial do TRF da 4a Região, já levado a condição de
jurisprudência, dando conta dessa importante realidade que impede a não
cumulatividade, vejamos:
(...)
De qualquer sorte, a recorrente, além de ter sido vítima dos fatos descritos pelo
agente estatal, contribuiu decisivamente para a busca da verdade real fornecendo
todos os documentos disponíveis, sendo certo, por sinal, que sua renda bruta foi
devidamente escriturada.
De toda sorte, frente ao patamar aplicado, há que se ter em mente que a multa
deve atingir foros de razoabilidade, sendo proporcional ao possível prejuízo
causado aos cofres públicos, valendo recordar que a Constituição Federal, como é
do conhecimento comezinho, impede que seja instituído tributo com efeito de
confisco, art. 150, IV, sendo daí compreensível, forte nos princípios axiológicos
aplicáveis, que muito menos se poderá admitir esse efeito em relação a
obrigações tributáveis acessórias, CTN, art. 113, § 20.
(...)
Afora todas as ponderações traduzidas nos elementos anteriores, o estudo dos
autos traduz um cenário de incertezas, baseado quase que exclusivamente em
especulações da fiscalização, o que impregna tudo o que até aqui apurado.
Em se cuidando de um processo administrativo de tamanha repercussão, há que
se provar de forma irretorquível a prática de condutas ilícitas para que sejam
possíveis as sanções propostas, inadmitindo-se para esse fim presunções de toda
ordem, dado que baseadas em simples indícios.
Na mesma trilha, pode-se argumentar que tudo quanto mencionado pela
fiscalização pode até levar a um estado de probabilidade, mas jamais de certeza,
sendo a dúvida aproveitada sempre em favor do acusado, notadamente pelo
princípio do estado de inocência a que se refere o art. 52, LVII, da Constituição
Federa18, o qual também repercute na esfera administrativa.
O princípio comentado, o qual também resta positivado na expressão latina in
dúbio pro reo (na dúvida, a favor do réu), teve sua aplicação nos processos
administrativos tributários consagrada em brilhante estudo de autoria de
Helenilson Cunha Pontes, o qual assim consignou:
(...)
Posto isso, ociosas se tornam outras tantas considerações por integralmente
supérfluas.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
18
3 - Requerimentos
Ex positis judicis, bem assim por tudo mais que dos autos se possa perquirir em
busca da verdade real, caso se supere o postulado preliminarmente (nulidade dos
autos de infração e cerceamento de defesa), o que aqui se ratifica, requer que
seja ao fim acolhido o recurso com a reforma da decisão de primeira instância e a
declaração de completa insubsistência dos autos de infração. Em não sendo esse
o caso, acolhimento parcial com a adequação do auto as ponderações levantadas,
em especial quanto a multa estabelecida.
Espera deferimento.
Vitória — ES, 21 de outubro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidades dos Autos de Infrações

Afirmou o sujeito passivo que as defesas apresentadas em cada um dos autos de
infração, foram alegados que todos eram ineptos, em virtude da ausência de descrição do prazo
de pagamento, que não se confunde com disponibilidade de desconto, bem como a descrição do
fato constatado.
Pugnou pela nulidade dos autos de infrações.
Pois bem.
Os autos de infrações lavrados pela autoridade fiscal contêm todos os elementos
necessários ao pagamento, bem como o prazo para apresentação de defesa, findo o litígio, a
cobrança dos débitos será realizada consoante as normas de regência.
Cabe esclarecer ainda, que os autos de infrações contêm os enquadramentos legais
que permitiram os cálculos da multa e dos juros de mora.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
19
Ante o exposto, não vislumbro a nulidade apontada pela Contribuinte, razão pela
qual rejeito o pleito formulado.

Nulidade dos Autos de Infrações- Cerceamento de Defesa

Afirmou a Contribuinte que em cada impugnação prévia foi apresentado
requerimento expresso sobre a produção de prova pericial de natureza contábil, para a qual
indicou quesitos. Sob a mesma percepção, também requereu a produção de prova testemunhal,
apresentando rol completo de testemunhas.
Pleiteou assim, que seja reconhecido o cerceamento de defesa imposto a empresa
e, via de consequência, anulado o acórdão da primeira instância de modo que lhe seja
oportunizada a produção das indispensáveis provas que indicou em tempo oportuno nas suas
impugnações.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
20
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2011, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro arbitrado.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2011.

Da Exclusão do Simples Nacional

A DRF de Vitória/ES elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 60, de 15 de Agosto
de 2013 excluindo a Contribuinte do Simples Nacional.
Assim, cabe destacar que a Contribuinte devidamente intimada no dia
20/agosto/2013 de sua exclusão, manteve-se silente sobre a sua exclusão do regime especial.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
21
No entanto, em sede recursal, a Contribuinte tenta reabrir a discussão sobre a
referida exclusão, contudo, a referida matéria deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo administrativo fiscal.
Desta feita, não merece ser reformado o acórdão recorrido neste tópico.

Do Arbitramento do Lucro

Asseverou a Recorrente que “que a utilização do instituto do lucro arbitrado
somente tem sentido quando não acessível, por impossibilidade absoluta, a apuração daquele tido
como real”.
Sustentou que “a despeito da falha de sua escrita, em momento algum foi indagada
a recorrente acerca do seu lucro real, o qual poderia ser levantado, inclusive, através de simples
extratos bancários, em busca de uma base de cálculo adequada, direta e justa em relação ao que,
ao fim, possa ser tido como realmente devido, conforme resta presente no art. 530, I, II, "a", "b" e
III, do Decreto n. 3.000/2009.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o arbitramento do lucro ora em debate decorre da não
apresentação pela contribuinte, dos livros e documentos de sua escrituração relativa aos períodos
de 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011.
Destaca-se que a empresa deveria ter apresentado o Livro Diário, Livro de Registro
de Apuração do Lucro Real (LALUR) e os comprovantes das receitas, custos e despesas, no
entanto, como não havia escrita regular, foi procedido o arbitramento do lucro.
É notório que o arbitramento é modalidade ou regime de apuração do lucro que se
deu no presente caso em virtude de a contribuinte haver deixado de apresentar a escrituração
comercial e fiscal, apesar de ter sido devidamente intimada, tal como descrito no auto de infração,
de acordo com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Senão vejamos:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527”.
Pois bem.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
22
Há de se concluir que, a não apresentação dos livros e documentos necessários à
apuração do lucro real implica na consequente apuração do IRPJ e CSSL com base no lucro
arbitrado em consonância com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-105.452 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em 11/03/2020, como razão de decidir:
“(...)
4.3 ARBITRAMENTO DO LUCRO
Informa o impugnante que seu lucro real “poderia, ser levantado, inclusive,
através de simples extratos bancários”, e aponta a falta de exigência de
demonstrações financeiras.
Todavia, transcrevemos a resposta encaminhada à autoridade com relação aos
documentos intimados:
(...)
Ocorre que o arbitramento não decorre de conveniência por parte da autoridade
fiscal, sendo sua atividade plenamente vinculada à lei.
A autoridade fiscal consignou no Termo de Verificação da Infração os dispositivos
legais de interesse, e, ainda, transcreveu o art. 530, III, do RIR/99, pelo qual se
promove o arbitramento pela falta de apresentação à autoridade fiscal dos livros
e documentos da escrituração comercial.
Neste diapasão, complementa-se com a previsão do artigo 259 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99 – Decreto 3.000/1999), vigente à época dos fatos:
Art.259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
23
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, eLei no 8.383, de 1991, art. 62).
§1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica
das operações.
§2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições
determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218,
de 1991, art. 14, parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
(negritamos)Confirma-se tal mandamento pelo disposto pelo artigo 47 da Lei
8.981/95, VII:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Portanto, a falta do Livro Razão, por si, enseja o arbitramento do lucro, por
expressa previsão legal, não cabendo reforma ao lançamento sob os argumentos
apresentados”.

Do Percentual de Lucro

Aduziu a Recorrente que o acórdão recorrido sequer apontou qual o percentual de
lucro que adotou para incidir sobre a receita bruta.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a Receita Bruta é decorrente da prestação de serviços, assim, a
autoridade fiscal aplicou o percentual de presunção de lucro de 32%, como pode-se perceber
através de uma simples leitura do Termo de Verificação da Infração.
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dos Créditos de PIS e COFINS

Alegou a Contribuinte que a alíquota da COFINS está atrelada diretamente a sua
receita bruta, contudo, sem desconto de vários itens admitidos pela legislação aplicável, como,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
24
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados com insumo na prestação de serviços,
energia elétrica, leasing, aluguéis de prédio, máquinas e equipamentos utilizados.
Pois bem.
A autuada alegou que teria direito a créditos de PIS e COFINS, contudo não
apresentou nos autos a prova que teria direito aos mesmos, bem como os valores as quais teria
direito, assim, a autoridade julgadora de primeira instância, decidiu que no arbitramento devem
ser apurados os tributos pelo regime cumulativo.
Desta feita, como a empresa não apresentou a prova cabal dos supostos créditos
que teria direito, deve ser mantido o acórdão neste tópico.

Da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que “a multa deve atingir foros de razoabilidade, sendo
proporcional ao possível prejuízo causado aos cofres públicos e que a Constituição Federal impede
que seja instituído tributo com efeito de confisco, art. 150, IV”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 sobre os valores dos tributos não recolhidos pela
Contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange a alegação de que aplicação da multa feriu princípios constitucionais,
como o princípio do não confisco, deve-se elucidar que esta Turma de Julgamento não pode
apreciar tais questões, conforme determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os
conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720602/2013-43
25

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 453
DF CARF MF
Original